Tribunal: TJDFT
Processo: 0728437-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728437-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO APARECIDA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO APARECIDA NASCIMENTO em face de decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos n. 0712484-14.2022.8.07.0018, a qual indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja determinando ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha superior à quantia de R$ 2.521,09, com exceção do contrato de no 21528551 (observando o prazo de carência desse); ou, subsidiariamente, a concessão da liminar para que os descontos sejam limitados a 50% dos rendimentos líquidos da autora, correspondentes a R$ 4.201,82. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que nos contratos há previsão para desconto em conta corrente em caso da suspensão da consignação em pagamento, contratos com os quais a autora anuiu, ID 132567287 - Pág. 3 e ID 132567289 - Pág. 3, e, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no tema 1.085, para os descontos em conta corrente não há limitação de 30%. Ademais, conforme contracheque de ID 132567266, verifico que a autora recebeu rendimentos brutos de R$ 13.449,69, cujo valor correspondente ao limite de 30%, ressalvados os descontos compulsórios, totaliza R$ 2.851,81, e os valores descontados pelo réu totalizam R$ 2.677,54, portanto, dentro do limite legal. Outras discussões acerca da manutenção do limite de 30% em razão da alteração da cobrança de consignação em contracheque para desconto em conta corrente demanda o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, não sendo aferível a probabilidade do direito neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Emende-se a inicial para adequar o valor da causa ao conteúdo econômico pretendido, ou seja, os valores dos contratos e recolher as custas complementares. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação”. (ID 38692149). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 38692130), que adentrou com pedido de tutela antecipada antecedente, com apoio no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão de sua condição excepcional de superendividamento, onde até risco de morte sofreu, tendo sido necessário arcar com melhorias em seu imóvel para dificultar o acesso do agressor. Entretanto, o Juízo singular entendeu que não há documentação suficiente a comprovar a excepcionalidade do caso em tela, a fim de limitar os descontos que ocorrem na totalidade sobre os valores depositados em sua conta. Afirma que os extratos bancários demonstram que, desde sua exoneração do cargo que exercia, os valores descontados em sua conta representam a totalidade dos depósitos. Observa que o saldo provisionado encontra-se negativo, ou seja, irá descontar a integralidade dos seus recebimentos. Diz que está sem previsão até mesmo para arcar com itens básicos como alimentação, saúde, contas de casa (água e luz para serem desligadas) etc. Diante disso, encontra-se cabalmente demonstrado o risco à sua sobrevivência. Declara que, apesar de constar no contracheque apenas três contratos, com exceção do primeiro, todos os demais são créditos consignados, conforme pode ser observado na cláusula 11o de ambos os instrumentos. Ademais, comprova-se que todos os contratos são consignados, não só pelo que está descrito nas cédulas, mas com cópia dos contracheques. Salienta que exercia cargo o qual foi extinto em maio de 2022. Os contratos que não aparecem no contracheque dos benefícios previdenciários apareciam no contracheque do cargo extinto. Somando todos os valores, alcança-se a monta de R$ 3.644,55 a título de consignados, ultrapassando o limite legal previsto na LC Distrital n. 840/11, art. 116, §§s 1o e 2o, c/c arts. 3 e 10 do Decreto n. 28.195, de 16 de agosto de 2007. Assevera que sua margem consignável é de R$ 2.521,09, não podendo haver consignações acima desses valores, devendo a decisão ser reformada para limitar o desconto em 30% do seu salário líquido. Frisa que em maio de 2022 foi exonerada de cargo que exerceu por mais de 23 anos, passando a receber apenas proventos da aposentadoria, conforme publicado no DODF do dia 22/05/2022. Da noite para o dia passou a contar apenas com seus proventos de aposentadoria, porém, as dívidas contraídas continuaram chegando, e agora sem previsão orçamentária suficiente. Isso acarretou no desconto de 100% dos valores depositados em sua conta. Diante disso, por se tratar de fato extraordinário, e com base no princípio da dignidade humana, razoabilidade e proporcionalidade da medida, deve-se limitar os descontos automáticos sobre os depósitos de sua conta ao patamar de 50%. Observa que em ação de dissolução de União Estável, na qual arcou com uma grande despesa, ficou estabelecido que a agravante receberia em sua conta valor correspondente à pensão alimentícia de seus filhos que, atualmente, após processo de revisão, a pensão foi reduzida para R$ 909,00. O valor supracitado não pode ser objeto de retenção por se tratar de verbas de terceiro. Ao final, requer: a) A concessão de liminar inaudita altera pars para: a.1) a ré se abster de efetuar qualquer desconto em folha superior à quantia de R$ 2.521,09, com exceção do contrato de n. 21528551 (observando o prazo de carência desse); a.2) a concessão da liminar para que os descontos totais sejam limitados a 50% dos rendimentos líquidos da autora, correspondentes a R$ 4.201,82; a.3) a citação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para que se abstenha de transferir para a ré qualquer monta que ultrapassar o valor de R$ 2.521,09, com exceção do contrato de n. 21528551 (observando o prazo de carência desse), ou a quantia de R$ 4.201,82, o que for decidido pelo Juízo; No mérito, postula a confirmação da liminar, para perpetuar a impossibilidade da ré efetuar o recolhimento de valores indevidos até a resolução do procedimento ordinário da futura ação de repactuação de dívidas. Preparo (ID 38692133 e 38693587). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO APARECIDA NASCIMENTO em face de decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, proferida nos autos n. 0712484-14.2022.8.07.0018, a qual indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Registre-se que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Cabe salientar que eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não possui a necessária importância para sustentar, por si só, a concessão da liminar, nem poderia ser, porque deve estar aliado à probabilidade do direito, o que não ocorre no presente caso. Assim, ausente a probabilidade do direito, não há falar em concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada por Conceição Aparecida Nascimento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022 15:54:12. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator